Tribunal: TJBA
Processo: 0001012-43.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001012-43.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFERSON DAMACENO DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAVE AMEAÇA VERIFICADA. TENTATIVA. AFASTAMENTO. TEORIA DA AMOTIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Jeferson Damaceno de Jesus e José Carlos Ferreira da Anunciação, condenados pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, ao menor valor unitário. Os fatos consistem na subtração, mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo, de aparelho celular de vítima adolescente de 16 (dezesseis) anos, no Município de Candeias/BA, com posterior prisão em flagrante e recuperação do bem. 2. A Defesa requereu: (i) gratuidade da justiça; (ii) absolvição com base no princípio da insignificância; (iii) desclassificação para roubo tentado; (iv) reconhecimento da participação de menor importância em relação ao Acusado José Carlos; (v) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (vi) afastamento da majorante do concurso de agentes; e (vii) fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) admissibilidade do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de roubo; (iii) configuração do crime consumado ou tentado, diante da imediata recuperação do bem; (iv) caracterização de coautoria ou participação de menor importância do réu que atuou como motorista; (v) possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; e (vi) adequação do regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Gratuidade da justiça. O pedido não comporta conhecimento em sede recursal. A competência para analisar a isenção de custas e a concessão da gratuidade da justiça é do juízo da execução penal, fase em que se afere adequadamente a situação econômica do condenado. 5. Princípio da insignificância. O princípio é inaplicável ao crime de roubo. O tipo penal tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e moral da vítima. A conduta dos Réus envolveu grave ameaça com simulação de arma de fogo e violência física, o que afasta os requisitos da mínima ofensividade, da ausência de periculosidade social, do reduzido grau de reprovabilidade e da inexpressividade da lesão jurídica. 6. Tentativa. O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada. O aparelho celular foi apreendido no interior do veículo dos Acusados, comprovando que a subtração se consumou. O fato de os agentes terem sido interceptados logo após não desnatura a consumação. Aplicação da Súmula 582 do STJ. 7. Participação de menor importância. A conduta do Réu que permanece ao volante do veículo para garantir a fuga imediata após a subtração caracteriza coautoria funcional, não participação de menor importância. A divisão de tarefas entre os agentes evidencia unidade de desígnios e domínio funcional do fato, com contribuição essencial de ambos para o resultado criminoso. 8. Confissão espontânea. A atenuante é reconhecida em relação a ambos os Réus. Durante o interrogatório judicial, Jeferson admitiu a autoria da abordagem e da subtração; José Carlos confirmou estar ao volante do veículo no momento da ação. As admissões, ainda que acompanhadas de teses atenuantes de responsabilidade, configuram confissão espontânea na forma do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 9. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão é reconhecida, mas não opera redução, pois a sanção não pode ser fixada aquém do mínimo cominado em abstrato. Aplicação da Súmula 231 do STJ. 10. Regime inicial. Os Réus são tecnicamente primários e as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras. A pena definitiva fixada situa-se entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, o que impõe o regime semiaberto como o adequado, nos termos art. 33, § 2.º, alínea “b”, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao Apelantes, contudo, sem operar redução da pena. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, independentemente do valor do bem subtraído, em razão do emprego de violência ou grave ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, ainda que o bem seja recuperado em imediata perseguição policial. 3. O Réu que atua como motorista do veículo de fuga em crime de roubo pratica coautoria funcional, e não participação de menor importância, quando a sua conduta é essencial para a eficácia da empreitada criminosa. 4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível a redução da reprimenda abaixo desse patamar na segunda fase da dosimetria. 5. O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação criminal não comporta conhecimento, por ser matéria de competência do juízo da execução penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29, § 1.º; 33, § 2.º, b; 44, I; 65, III, d; 157, § 2.º, II. CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 (j. 22.09.1999); STJ, Súmula 582, 3.ª Seção (j. 14.09.2016); STJ, REsp 1.499.050/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.ª Seção (j. 14.10.2015); STJ, AgRg no AREsp 297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, 5.ª Turma (j. 18.04.2013); STJ, HC 165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma (j. 02.02.2016); STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma (j. 06.08.2019); STF, HC 93.493, rel. Min. Eros Grau, 2.ª Turma (j. 12.02.2008); TJ-BA, APL 0503202-03.2019.8.05.0080, rel. Des. Mario Alberto Simoes Hirs, 2.ª Câmara Criminal – 2.ª Turma (j. 09.06.2022); TJ-BA, APL 0538601-39.2019.8.05.0001, rel.ª Des.ª Nagila Maria Sales Brito, 2.ª Câmara Criminal – 2.ª Turma (j. 03.12.2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0001012-43.2016.8.05.0044, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados JEFERSON DAMACENO DE JESUS e JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ANUNCIAÇÃO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Defesa, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora